Tribunal: STF
Processo: RHC 56647
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
CRIMES DE ESTELIONATO E DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
DENUNCIA QUE ATENDE AS EXIGENCIAS LEGAIS, EXISTINDO JUSTA CAUSA PARA
A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. CORPO DE DELITO. EXAME DISPENSAVEL EM
RELAÇÃO A UM DOS CRIMES, PODENDO, EM RELAÇÃO AO OUTRO, SER APLICADO
O ART. 167 DO CPP. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.